Tribunal: TJES
Processo: 5003838-61.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
3838
-
61
.
202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES

AUT. COATORA: MM.
JU
ÍZO
DA 4ª CÂMARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

No caso dos autos,
não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

2.
P
elos
elementos de convicção que instruem o presente
writ,
e dos argumentos deduzidos na petição de ingresso, não
se
sobressai qualquer alteração fática que conduza a conclusão diversa daquela alcançada na decretação da prisão, quando foi considerada a gravidade concreta do delito como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública, além da periculosidade do paciente.

4
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 2023.

R
ELATOR

Inteiro teor:
447

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003838-61.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
3838
-
61
.
202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES

AUT. COATORA: MM.
JU
ÍZO
DA 4ª CÂMARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

No caso dos autos,
não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

2.
P
elos
elementos de convicção que instruem o presente
writ,
e dos argumentos deduzidos na petição de ingresso, não
se
sobressai qualquer alteração fática que conduza a conclusão diversa daquela alcançada na decretação da prisão, quando foi considerada a gravidade concreta do delito como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública, além da periculosidade do paciente.

4
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, 21 de junho de 2023.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
3838
-
61
.
202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES

AUT. COATORA: MM.
JU
ÍZO
DA 4ª CÂMARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES

mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Câmara Criminal de Cariacica,
no
s autos nº
000
1039
-
31
.202
2
.8.08.0012, denunciado, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e III e art. 121, § 2º, incisos I e IV do
Código Penal
.

Defende o impetrante,
em síntese: I)
aus
ência

d
a demonstração da necessidade da prisão com base em “fatos concretos” (art. 312, § 2º c/c art. 315, §§, ambos do CPP);

II)
que
o
paciente encontra-se
custodiado
desde
25/02/
2022
, sem que tenha ocorrido sua oitiva e
lhe possibilitado e
sclarecer os fatos que pesam em seu desfavor;
III)
e
xcesso de
p
razo
p
ara o
i
nício da
i
nstrução (Art. 412, CPP).

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, decretando-se as medidas previstas no art. 319 do CPP e expedindo-se o competente alvará de soltura.

Decisão no mov. ID 4755325, indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas mov. ID 4980154.

Parecer da procuradoria de Justiça, mov. ID 5053502, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No tocante à prisão preventiva do paciente, depreende-se que a mesma foi concebida e vem sendo mantida em perfeita harmonia com o preconizado pelo art. 312 do CPP, estando pautada pela personalidade voltada para a atividade ilícita, vez que integrante de quadrilha voltada para o tráfico de entorpecentes, a presença de dados palpáveis indicando ameaças efetivadas contra testemunhas, além da gravidade concreta do ilícito imputado ao paciente, o qual, por seus contornos, que circundam homicídio duplamente qualificado praticado em concurso de pessoas, acaba por delinear a imprescindibilidade de resguardo da ordem pública.

Na espécie, ao paciente foi imputado a prática da conduta descrita no art. 121, §2º, I e III e art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, sendo, portanto, perfeitamente cabível a decretação do encarceramento cautelar previsto no art. 313, I, do CPP.

Compulsando os autos, nota-se que, ao prolatar o r. decisum vergastado, o douto magistrado apontado como autoridade coatora manteve a prisão preventiva por entender que seguem vivos os motivos delimitadores dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a dedicação a atividade ilícita, ameaças a testemunhas e a gravidade do ilícito cometido.

Consta informações de que os denunciados atuariam no tráfico de drogas da região de Nova Esperança e Nova Rosa da Penha, impondo terror na comunidade, que, por sua vez, teme prestar declarações sobre os crimes praticados na região, fato que, a toda evidência, pode acarretar prejuízos à investigação criminal.

Narra a denúncia que o crime teria ocorrido por motivo torpe, eis que, os acusados praticaram o crime em razão da informação de que Diones teria brigado e molestado uma sobrinha, que era namorada de FELIPE. Ademais, foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que a vítima fora alvejada desprevenida e pelas costas.

Nesse passo, pode-se inferir dos elementos de convicção que instruem o presente
writ,
e dos argumentos deduzidos na petição de ingresso, não sobressair qualquer alteração fática que conduza a conclusão diversa daquela alcançada na decretação da prisão, quando foi considerada a gravidade concreta do delito como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública, além da periculosidade do paciente.

Ademais,
é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à

continuidade
da prisão,
uma vez que mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Dessa forma, emerge estar a demanda com tramitação regular, inexistindo estagnação, apenas um curso com características próprias advindas das peculiaridades existentes, o que denota ausência de irrazoabilidade apta a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal a ser sanado.

Quanto à imposição de cautelares distintas do cárcere, observa-se que “...
Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
...”.
(STJ; AgRg-RHC 167.298; Proc. 2022/0205934-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 30/11/2022)

Portanto, diante da legalidade na constrição de liberdade imposta ao paciente, que se mostra necessária e atual, descabido falar na revogação de sua prisão.

Por todo o exposto,

CONHEÇO
do presente habeas corpus, para, no mérito,
DENEGA
R
a ordem pleiteada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)